Tribunal: TJSP
Processo: 2240526-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Irresignação. Acolhimento. Demonstrada nos autos a hipossuficiência da parte requerente, de rigor a concessão do benefício almejado.
Recurso provido.